Tribunal: STF
Processo: ADPF 1035
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo partido político Rede Sustentabilidade, em face do Decreto nº 11.269, de 30 de novembro de 2022, que altera o Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022, o qual, por sua vez, dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2022.



    Eis o teor da norma impugnada:



    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 61 da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021,



    DECRETA:



    Art. 1º O Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações:



    “Art. 9º .......................................................................................................



    .....................................................................................................................



    § 2º Os órgãos deverão indicar as necessidades adicionais de cronograma de pagamento por meio do Sistema de Gestão Financeira - Sigefi, até 2 de dezembro de 2022, que poderão ser atendidas a critério do Poder Executivo federal.



    .....................................................................................................................



    § 5º Os montantes dos cronogramas de pagamento de que trata este Decreto que não serão utilizados até o encerramento do exercício, nos termos do disposto no caput, deverão ser informados pelos órgãos mediante o tipo de pleito ‘redução de valores de desembolso’, a ser cadastrado no Sigefi.” (NR)



    “Art. 10. .....................................................................................................



    .....................................................................................................................



    § 5º A alteração de que trata o inciso VI do caput, após o relatório de avaliação de que trata o art. 62 da Lei nº 14.194, de 2021, relativo ao quinto bimestre, poderá ser realizada pelo Secretário Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, se identificado que há ou haverá sobra de valores na execução financeira em relação aos cronogramas ou aos limites de pagamento estabelecidos, amparada em critérios técnicos apresentados pelo órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal, desde que observado o cumprimento das regras fiscais vigentes e considerado o montante global da programação orçamentária ou financeira do exercício.” (NR)



    “Art. 14. Os órgãos e as unidades orçamentárias do Poder Executivo federal constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União somente poderão empenhar dotações orçamentária até:



    I - 15 de dezembro de 2022, para as despesas primárias discricionárias, exceto se classificadas com identificador de Resultado Primário 6 ou 7- RP 6 ou RP 7; e



    II - 31 de dezembro de 2022, para as demais despesas, observado o disposto no § 1º.



    § 1º Os órgãos e as unidades orçamentárias de que trata o caput deverão informar à Secretaria de Orçamento Federal da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, por meio de ofício do Ministro de Estado ou da autoridade máxima do órgão, os montantes das dotações orçamentárias não empenhadas e a necessidade de empenho até o encerramento do exercício, acompanhado de fundamentação, até:



    I - 15 de dezembro de 2022, para as despesas primárias obrigatórias sujeitas a controle de fluxo, a que se refere o Anexo XVIII; e



    II - 23 de dezembro de 2022, para as demais despesas obrigatórias e as despesas financeiras que constituem obrigações constitucionais ou legais da União, relacionadas nas Seções I e II do Anexo III à Lei nº 14.194, de 2021.



    § 2º O Ministério da Economia poderá adotar as providências necessárias à devida apuração de dotações orçamentárias não empenhadas.



    § 3º O Ministro de Estado da Economia poderá autorizar o empenho de dotações orçamentárias com prazo posterior ao estabelecido no inciso I do caput para o atendimento de despesas nele previstas.



    § 4º Para atender ao disposto nos § 10 e § 11 do art. 165 da Constituição, as dotações orçamentárias não empenhadas até as datas previstas no inciso I do caput e § 1º deste artigo, observado o disposto no § 3º, poderão ser anuladas para abertura de créditos suplementares, nos termos do disposto no art. 4º da Lei nº 14.303, de 2022, e no inciso III do § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.” (NR)



    “Art. 16. .....................................................................................................



    .....................................................................................................................



    § 1º Na hipótese de os órgãos ou as unidades orçamentárias não realizarem os bloqueios de dotações orçamentárias, a que se refere o inciso II do caput, no prazo estabelecido pelo Ministério da Economia, ou o fizerem em montante inferior a eles informado, o Ministério da Economia deverá fazê-los, sem prejuízo de posterior solicitação de alteração pelos referidos órgãos ou unidades orçamentárias, desde que não estejam sendo anuladas para a abertura de créditos adicionais.



    § 2º A adoção das providências de que tratam os incisos II e IV do caput deste artigo aplica-se, no que couber, aos atos legais que não tenham sido considerados no relatório previsto no § 4º do art. 62 da Lei nº 14.194, de 2021, e que afetem os limites de despesas estabelecidos em decorrência do referido relatório, desde que estejam em conformidade com decisão da Junta de Execução Orçamentária, dispensada a observância do prazo de que trata o inciso IV do caput deste artigo.” (NR)



    Art. 2º Os Anexos I, II, III, IV, V, VI, VI-A, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI e XXVII ao Decreto nº 10.961, de 2022, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV a este Decreto.



    Art. 3º Ficam revogados:



    I - o parágrafo único do art. 16 do Decreto nº 10.961, de 2022; e



    II - o Decreto nº 11.190, de 6 de setembro de 2022.



    Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.



    Sustenta o requerente que o ato impugnado violaria os arts. 3º, incs. I e II, 6º, 207, 208, inc. V, 215 e 218 da Constituição Federal.



    Relata que o decreto questionado teria imposto restrições orçamentárias à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/MEC), inviabilizando qualquer desembolso financeiro no mês de dezembro de 2022, o que teria afetado a capacidade do órgão de exercer a própria manutenção administrativa e de executar o pagamento de mais de 200.000 (duzentas mil) bolsas de estudo, ensino e pesquisa, entre outros compromissos assumidos.



    Considera contrariado o direito à educação e à autonomia universitária, bem como à promoção da pesquisa, aduzindo que os aludidos cortes orçamentários nos recursos destinados às universidades públicas e ao custeio das bolsas da CAPES estaria a impedir, por via transversa, “a disseminação de conhecimento, a pluralidade de ideias e o pleno desenvolvimento do saber”, podendo acarretar retrocessos sociais. 



    Pontua que, sem recursos, não haveria que se falar em autonomia universitária, considerando que, sem capacidade de gestão, estaria esvaziada a destinação constitucional das universidades.



    Acrescenta que milhares de bolsistas que se dedicam exclusivamente ao progresso da pesquisa científica no Brasil seriam impactados pela ausência de pagamento, do qual muitos dependeriam para garantir a própria subsistência. Destaca, por fim, que o desenvolvimento nacional dependeria da promoção da ciência e da tecnologia, setor impactado com a medida questionada.



    Pede, em sede cautelar, a “suspensão, até o julgamento do mérito desta ADPF, dos efeitos do Decreto nº 11.269/2022, especificamente em relação ao MEC, à CAPES e as universidades e institutos federais”.



    No mérito, requer seja declarada “a invalidade dos bloqueios orçamentários e financeiros ao MEC, à CAPES e às universidades e institutos federais, determinados pelo Decreto nº 11.269/2022”. 



    Em 15 de dezembro de 2022, determinei a solicitação de informações à parte requerida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    O Presidente da República prestou informações nas quais noticia a disponibilização dos recursos ao Ministério da Educação para o pagamento das despesas aludidas na petição inicial, pugnando pela declaração de prejuízo da presente demanda, conforme transcrevo:



    “No ponto, cabe o registro de que os Documentos de Programação Financeira oriundos do SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira Integrada do Governo Federal - anexos às presentes informações bem demonstram a disponibilização dos recursos ao Ministério da Educação, destacando-se, nesse contexto, a viabilização do pagamento pela CAPES das bolsas mencionadas na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    Logo, uma vez já tendo havido a liberação dos recursos para o pagamento das bolsas da CAPES, resta indubitavelmente caracterizada a perda do objeto da presente demanda e, consequentemente, a insubsistência do interesse processual do partido autor no prosseguimento na contenda judicial em exame. 



    Portanto, tendo em vista a flagrante inexistência de interesse processual da parte autora na continuidade do presente feito, a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não merece ter seu mérito analisado pelo Supremo Tribunal Federal, de acordo com o art. 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil”.



    Demonstra, por meio de documentos de programação financeira do SIAFI, a liberação de R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais) em favor da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), conforme se verifica no doc. 18 destes autos.



    É o relatório.



    Constatada a disponibilização dos valores ao Ministério da Educação, destinando-se à CAPES os recursos necessários ao custeio das bolsas de pesquisa, e considerando que o arguente questiona o Decreto nº 11.269/2022, o qual “dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2022”, concluo pela perda superveniente de objeto da arguição, dando ensejo à sua extinção.



    Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente